Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0737771-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEILIANE SOUSA COELHO, NATANNAEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição daquele, sob pena de deserção, nos termos do art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, de 21/12/2021. Na interposição de tal recurso inominado, os recorrentes requereram a gratuidade justiça. Posteriormente, por meio do despacho de ID 55826064, foram concedidas 48 (quarenta e oito) horas para que fossem juntados documentos que comprovassem o estado de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, ou efetuassem o preparo no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do recurso ser considerado deserto. Decorrido o prazo referido in albis, em 22/02/2024 (IDs 56096202 e 56096359). O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno os recorrentes solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito